Tribunal: STF
Processo: ARE 1339185
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO RELATIVO À DÍVIDA INCONTROVERSA. CRÉDITO PENDENTE. PARCELAMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. NÃO CABIMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.
    1. Apelação de sentença que julgou extinta execução fiscal movida pela União, referente ao não recolhimento de contribuições previdenciárias pelo Município de Cedro de São João/SE (diversas CDA reunidas), considerando a satisfação da dívida (art. 924, II, CPC/2015), em face da determinação de expedição de precatório.
    2. Em suas razões, a exequente destaca, em síntese, que, apesar da determinação de expedição de Precatório (no valor de R$ 4.235.351,33), a presente execução fiscal está apenas resolvendo o pagamento da parte incontroversa e definitiva da cobrança, ainda restando a dívida referente ao crédito 350015210, que está com exigibilidade suspensa por parcelamento, não fazendo o menor sentido extinguir o processo de execução fiscal quando uma das dívidas cobradas não foi extinta por nenhum dos fundamentos do art. 156 do CTN. Destaca, ainda, que existe a possibilidade de o processo de execução fiscal perdurar mesmo após pago o precatório, porque pode ser necessária a expedição de precatório complementar, pois incidem correção monetária e juros de mora no período entre a realização da conta de liquidação e o efetivo pagamento, conforme entendimento já firmado pelo STF, em repercussão geral, RE 579.431. Pugna seja afastada a extinção prematura do processo e determinada apenas a sua suspensão até o efetivo pagamento do precatório e o deslinde (pagamento total ou rescisão) do parcelamento administrativo da inscrição 350015210.
    3. A formalização de pedido de adesão ao parcelamento evidencia ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor e, ainda que não haja deferimento e/ou qualquer pagamento, o fato de a executada ter requerido a adesão ao parcelamento importa ato inequívoco de reconhecimento do débito, ato esse, portanto, apto a suspender a sua exigibilidade e interromper o prazo prescricional.
    4. In casu , em que pese a expedição de precatório tendente a quitar parte da dívida cujo valor restou incontroverso, subsiste o valor correspondente ao crédito remanescente (crédito 350015210 - no valor de R$ 50.245,63, atualizado até 02/2018), e para o qual houve acordo de pagamento. Nesse cenário, o parcelamento da dívida tributária, por não extinguir a obrigação, implica apenas a suspensão e não sua extinção, que só se verifica após quitado o débito.
    5. Precedentes da Segunda Turma deste Regional: PJE 0801750-45.2018.4.05.8100, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Data de Assinatura: 27/03/2019; PJE 0800762-34.2017.4.05.8302, Rel. Des. Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho, Data de Assinatura: 13/08/2019.
    6. Apelação provida, para determinar a suspensão da execução fiscal enquanto pendente o parcelamento efetivado.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação ao art. 100 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente